Tribunal: STJ
Processo: 2304540-18.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145103 - SP (2024/0180069-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE
: CONCRETO SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: MSERVICE COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
FERNANDO ARAUJO - SP275680
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO - EIRELI
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA
SCP
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA47444073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 09f75e1e-a12c-4b3d-9385-612d53e82ea8

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47444073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 09f75e1e-a12c-4b3d-9385-612d53e82ea8

EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145103 - SP (2024/0180069-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE
: CONCRETO SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: MSERVICE COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
FERNANDO ARAUJO - SP275680
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO - EIRELI
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA SCP
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:32
Código de Controle do Documento: 19b0d823-284e-4da0-be14-e80463874bd3

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 761-762):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART.
1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral em matéria que envolve a
suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não
se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese
de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais,
configura
ofensa
reflexa
ao
texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
exige
a
prévia
apreciação
de
normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento
consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão,
pois o agravo em recurso extraordinário (fls. 728-751) interposto em face da
decisão que, em parte, inadmitiu o recurso extraordinário não foi julgado.
Requerem
o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
sanar

o defeito apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois o agravo
em recurso extraordinário de fls. 728-751 será remetido ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação quando houver o exaurimento da jurisdição do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47108539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:32
Código de Controle do Documento: 19b0d823-284e-4da0-be14-e80463874bd3

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:32
Código de Controle do Documento: 19b0d823-284e-4da0-be14-e80463874bd3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.145.103 / SP
Número Registro: 2024/0180069-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024065120208260268
20230000454112
20230000583450
20230001006201
23045401820228260000 2304540182022826000050000 2304540182022826000050001
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
OUTRO NOME : COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO - EIRELI
RECORRENTE : CONCRETO SERVICOS LTDA.
RECORRENTE : MSERVICE COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
FERNANDO ARAUJO - SP275680
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA SCP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE : CONCRETO SERVICOS LTDA.
Documento eletrônico VDA47431886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: b4d44488-df90-4b9c-91a5-beaeb3c1d9c4

EMBARGANTE : MSERVICE COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
FERNANDO ARAUJO - SP275680
EMBARGADO : NÃO CONSTA
INTERES.
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO - EIRELI
INTERES.
: EXCELIA CONSULTORIA, GESTAO E NEGOCIOS LTDA SCP
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: b4d44488-df90-4b9c-91a5-beaeb3c1d9c4